Tribunal: TJDFT
Processo: 0752905-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0752905-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIEL SARAIVA VICENTE, BENJAMIM BARROS, NATALLY DOS SANTOS OLIVEIRA PACIENTE: BRENNO ALEXANDER VILELA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRENNO ALEXANDER VILELA DOS SANTOS, preso e posteriormente condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de faca), contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga, na parte em que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada em 08/06/2020, para a garantia da ordem pública. Alegam os impetrantes que o paciente foi condenado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, mas a sentença lhe negou o direito de apelar em liberdade porque considerou ainda presentes os fundamentos da prisão preventiva. Sustentam que não houve fundamentação concreta na sentença, nem expressa referência aos fundamentos do decreto prisional, inexistindo fundamentação idônea. Asseveram que o paciente possui condições favoráveis, podendo ser revogada a prisão. Além disso, dizem que o regime fixado na sentença é diverso do fechado e o juiz reconheceu que a maioria das circunstâncias judiciais é favorável ao paciente, de modo a demonstrar que deixaram de existir quaisquer riscos à ordem pública e à sociedade. Afirmam que não está presente o periculum libertatis, bem como discorrem sobre a pandemia pelo COVID-19 e a situação dos presídios, e pleiteiam a revisão da prisão por este fundamento. Requerem o deferimento da liminar, para que seja o paciente posto em liberdade, com expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem (ID 22317261). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, relevante consignar que o presente habeas corpus, conquanto impetrado em face de decisão judicial impugnável mediante recurso próprio, o qual, inclusive, já foi interposto, não está sendo utilizado meramente como sucedâneo recursal, o que, como cediço, é vedado, mas como remédio constitucional necessário e célere para fazer cessar os efeitos de decisão teratológica e de manifesta ilegalidade. Sobre a matéria, este Tribunal de Justiça já decidiu que “não obstante a inadequação do habeas corpus, diante da sua utilização como substitutivo de recurso de apelação criminal, a impetrante demonstrou a excepcionalidade do caso concreto, autorizando a análise da questão na via do habeas corpus, para fins de se aferir a ocorrência de ilegalidade manifesta, dada a possibilidade demonstrada de que o constrangimento ilegal sustentado possa vir a perder a utilidade no aguardo do processamento da apelação criminal. Tal cenário autoriza excepcionalmente a admissão do writ” (Acórdão n. 1144217, 07215146920188070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/12/2018, Publicado no PJe: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Feitas tais ponderações, alegam os impetrantes, em síntese, que a sentença, na parte em que manteve a prisão cautelar do paciente, não está fundamentada idoneamente. Afirmam que não está presente o periculum libertatis, a sentença estabeleceu regime semiaberto, o paciente possui condições favoráveis, bem como requerem a revisão da prisão pelo COVID-19. Tenho que não lhes assiste razão. Impende salientar que foi julgado anterior habeas corpus impetrado em favor do paciente (HCCrim 0718083-56.2020.8.07.000), no qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão, inclusive o pleito de substituição da segregação cautelar por outras medidas cautelares e prisão domiciliar, bem como excesso de prazo, dentre outros, cuja ordem foi denegada, tendo sido o acórdão publicado em 29/07/2020, do qual transcrevo a ementa: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE FACA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE COM ANOTAÇÃO PENAL POR CRIME GRAVE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de faca, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias do crime e pela existência de uma ação penal pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o que demonstra sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. 4. Se a decisão mostra-se adequadamente e suficientemente fundamentada, pois anotou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria e o risco de reiteração delitiva, não há que se cogitar de violação ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, o qual dispõe sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1263768, 07180835620208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, atenho-me às alegações de falta de fundamentação da sentença para a manutenção da prisão preventiva, de incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime semiaberto, e em decorrência da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Sobreveio sentença condenando o paciente na tipificação acima, a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, oportunidade em que manteve sua prisão preventiva nos seguintes termos: (...) “O Acusado BRENNO ALEXANDER VILELA DOS SANTOS encontra-se preso por força de prisão preventiva decretada nestes autos (ID 64981957). Assim, entendo que os motivos ensejadores da decretação de prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ainda estão presentes, para garantia da ordem pública, haja vista que a liberdade do Acusado implica em perigo para a sociedade, já que o mesmo Acusado envolveu-se em crimes graves, praticados com excesso de ousadia, o que demonstra periculosidade. Aliás, a Corte local vem entendendo que se deve manter a prisão cautelar, em casos como o do Acusado, senão vejamos: “1 Não há direito de recorrer em liberdade quando acusado permaneceu sob custódia do Estado durante a instrução criminal, sendo reconhecida na sentença condenatória a responsabilidade pelas graves infrações penais cometidas. 2 Subsistência dos motivos que ensejaram a segregação cautelar, embora os condenados sejam primários e tenha sido fixado o regime semi-aberto. Primariedade, bons antecedentes e residência fixa não asseguram necessariamente a liberdade, quando evidenciada a periculosidade concreta pelas circunstâncias objetivamente apuradas: roubo à mão armada em concurso de agentes e resistência violenta à prisão, inclusive com troca de tiros com a polícia da qual resultou ferido um menor. 4 Ordem denegada”.(20070020106167HBC, Relator GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, julgado em 24/09/2007, DJ 24/10/2007 p. 111). [Grifei]. “1. Não há falar-se em desistência voluntária, se o réu não interrompeu voluntariamente a execução do delito. 2. Se o recorrente permaneceu preso durante todo o curso do processo, e ausente circunstância superveniente autorizando seja colocado em liberdade, deve permanecer nesta condição. NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.” (20050111021467-APR, Relator VAZ DE MELLO, 2a Turma Criminal, julgado em 19/10/2006, DJ 22/03/2007 p. 121). [Grifei] Portanto, considerando que os requisitos exigidos para a prisão preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, ainda estão presentes, principalmente a garantia da ordem pública, mantenho a prisão do Acusado BRENNO ALEXANDER VILELA DOS SANTOS, negando-lhe, em consequência, o direito de apelar em liberdade. E em atendimento ao disposto na Resolução n. 19, de 29 de agosto de 2006, do Conselho Nacional de Justiça, extraia-se, incontinenti, recomendação da prisão, assim como a cabível carta de guia provisória em nome do Réu BRENNO ALEXANDER VILELA DOS SANTOS, remetendo-a para o Juízo competente, a fim de que possa ter início a execução da reprimenda” (download – p. 30-31) – negritos nossos. Pelo que se verifica dos fundamentos acima, ao revés do alegado pelos impetrantes, a sentença apresenta fundamentação adequada e suficiente para manter a prisão preventiva do paciente, considerando-se, ainda, que toda a ação dos assaltantes e a conduta do paciente está registrada no relatório e na fundamentação da sentença. Embora não tenha especificado novamente os motivos pelos quais manteve a prisão cautelar, o juízo mencionou que se encontram presentes os requisitos, mostrando-se, a meu ver, desnecessária a repetição dos fundamentos já anteriormente expendidos para manter a cautelar, diante da ausência de fato novo que ampare revisão diferenciada, não havendo que se cogitar de ausência de fundamentação, violação à Constituição Federal ou à norma processual penal. Registre-se, além do mais, que os motivos que ensejaram a decretação da prisão já foram revisados em anterior habeas corpus impetrado nesta Relatoria, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal por falta de fundamento adequado. Anote-se, do mesmo modo, que a superveniência de sentença condenatória ratifica a necessidade da segregação cautelar de réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. No tocante à alegação de incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença, confira-se os seguintes julgados a seguir colacionados sobre a matéria, aos quais me filio: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO COM PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Recorrente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias multa, pela prática do crime previsto no art.157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, por roubo à residência, mantida a prisão preventiva. 2. A "jurisprudência dominante nas Turmas que compõem a Terceira Seção deste Tribunal é no sentido de que o encarceramento provisório é compatível com o regime semiaberto, sendo necessária apenas a adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado na sentença [...]" (RHC 94.536/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 27/03/2018.) 3. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido para compatibilizar a prisão cautelar com o regime semiaberto, aplicando-se, desde já, as respectivas regras, salvo se houver prisão por outro motivo (RHC 123.277/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 02/06/2020). HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 06 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA NO INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO PARA O PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CARTA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA EXPEDIDA. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. 2. Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, da reiteração delitiva - responde a processos por crimes de extorsão e associação criminosa - e da notícia de envolvimento em associação criminosa, não há ilegalidade a ser reparada. 3. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, mediante a expedição de carta de guia provisória da pena, que, no presente caso, já foi expedida, e desde que idônea a fundamentação expendida pela sentença para manter a constrição do sentenciado, conforme requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. Ordem denegada para manter a sentença na parte em que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade (Acórdão n.1151926, 07221252220188070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 15/02/2019, Publicado no PJe: 21/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. 1. Se o réu respondeu a instrução criminal preso, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, máxime quando fundada em circunstâncias do caso concreto aptas a evidenciar risco latente de reiteração delitiva. 2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória. 3. Ordem denegada (Acórdão n.1147217, 07212159220188070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 31/01/2019, Publicado no DJE: 06/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se apenas que há necessidade de adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado na sentença. Entendo, ademais, que os fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva são diversos dos requisitos apreciados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, não se mostrando incompatível e desproporcional a manutenção da segregação cautelar no presente caso, pois a prisão ainda se mostra necessária nos termos em que foi decretada. De se salientar, ainda, que foi determinada a expedição de guia de execução provisória na sentença, razão pela qual ao Juízo das Execuções Penais devem ser dirigidos pedidos concernentes ao regime de pena fixado e demais temas afeitos à execução provisória da pena do paciente. No que concerne ao pleito de revisão da prisão preventiva em razão da pandemia, ressalte-se que o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação no 62/2020, recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. Entretanto, referida Recomendação não constitui uma obrigação, mas uma orientação aos juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser observada a situação específica de cada segregado. No caso em apreciação, não restou demonstrado que o paciente está em grupo de risco que requer atenção especial neste momento em razão da pandemia, nem que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponha de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, razão pela qual não pode ser revogada a prisão por este motivo. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020 18:51:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator